Tribunal: TJDFT
Processo: 0019271-46.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O vício que, nos termos dos artigos 441 e 442 do Código Civil, autoriza a redibição do contrato ou o abatimento no preço é o vício oculto.
Na compra e venda de veículo usado, não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador poucos dias após a realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas no sentido de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo.
Ausentes elementos de prova acerca dos termos efetivamente pactuados entre as partes, inviável a aferição e o consequente decreto de reparação dos danos materiais e morais alegados.